Tribunal: TJMT
Processo: 0022805-60.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022805-60.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANICE AUXILIADORA DE SIQUEIRA LEITE - CPF: 327.511.091-87 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – DESNECESSIDADE DA PROVA TÉCNICA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PROCESSO APTO A JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE – ADICIONAL INDEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se o processo se encontra apto a ser julgado e o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, à vista dos princípios da economia e celeridade processual.

2. O fato de a parte exercer suas funções em unidade de Vigilância Sanitária, por si só, não é motivo suficiente para se concluir que faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade, sobretudo quando as atividades desempenhadas por ela não envolvem contato permanente com agentes nocivos, nos termos da legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joanice Auxiliadora de Siqueira Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança

n. 0022805-60.2008.8.11.0041, julgou improcedente o pedido para reinstituir o adicional de insalubridade em grau máximo pretendido pela autora.

Inconformada, a apelante busca a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial no local de trabalho, o que traduziria violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. De resto, argumenta que se revela equivocada a decisão atacada, no ponto em que conclui pela ausência de fatores a atrair a incidência do adicional de insalubridade em grau máximo.

Com base em tais ponderações, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização da prova técnica postulada na origem ou reformar a sentença para reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade no patamar máximo de 40% (quarenta por cento).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joanice Auxiliadora de Siqueira Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de cobrança

n. 0022805-60.2008.8.11.0041, julgou improcedente o pedido para reinstituir o adicional de insalubridade em grau máximo pretendido pela autora.

Segundo a apelante, a negativa de produção de prova pericial acerca da existência e grau da insalubridade acarretou evidente cerceamento de defesa.

De uma minudente análise aos autos, verifica-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. O exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5o LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Ocorre, que não se verifica o apontado cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado sentenciante é o destinatário final das provas, tendo entendido pela desnecessidade de instrução ao fundamento de que matéria é unicamente de direito e, na sentença, aduz:

“
Petição da autora postulou a realização de perícia técnica no local de trabalho a fim de se constar a insalubridade e seu grau, bem como a apresentação dos controles de jornada de todo o pacto laboral.

(...)

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, a demanda está apta ao julgamento antecipado, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário produção de outras provas, consoante art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em embargos de declaração que debateram a negativa de produção da prova pericial, a autoridade judicial ponderou:

“No pedido de insalubridade, a perícia não se cuida de exigência absoluta, revelando-se dispensável em alguns casos, como no caso da servidora, que já houve perícia administrativa para enquadrar as atividades desenvolvidas e locais como insalubres, definidos em decretos municipais e normas regulamentadoras do Ministério do Emprego e Trabalho.

Os fatos e documentos encartados, possibilitaram o deslinde da demanda, sendo desnecessário a produção da prova postulada. Inclusive, na decisão constou que a atividade desenvolvida e o local onde a autora a desenvolve, são tipicamente administrativos e não vinculados a um ambiente insalubre”

Se o processo se encontra apto a ser julgado e o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, à vista dos princípios da economia e celeridade processual.

A propósito, este Tribunal assim já confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”.

(N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019). Grifou-se.

De outro lado, em relação ao núcleo da pretensão, vê-se que o adicional de periculosidade é direito social garantido aos trabalhadores urbanos e rurais pelo art. 7o da Constituição Federal, sendo certo que o §3o, do art. 39 estende aos servidores públicos alguns direitos previstos no art. 7o.

A atual redação do
art. 39
,
§ 3o
, da
Constituição República
, modificada em razão da edição da
Emenda Constitucional no 19/98
, retirou do rol dos direitos dos servidores públicos, o
adicional
de remuneração para as atividades penosas,
insalubres
ou perigosas, contudo não exclui a possibilidade de os servidores públicos perceberem adicional de insalubridade, bastando, para isso, que exista legislação municipal prevendo tal vantagem.

Sobre o adicional em comento, a doutrina do Professor
Hely Lopes Meirelles
:

"Essa gratificação só pode ser instituída por lei, mas cabe ao Executivo especificar, por decreto, quais os serviços e os servidores que irão auferi-la. Não será o servidor, nem o Judiciário, que dirá se ocorre o risco gratificável, porque o conceito de risco, para fins de vantagem pecuniária, não é técnico, em jurídico: é meramente administrativo. O risco só existe, para efeito de gratificação, onde a Administração o admitir, e cessará quando ela o considerar inexistente. Por esse motivo, a gratificação por risco de vida ou saúde pode ser suprimida, ampliada ou restringida a todo tempo, sem ofensa a direito dos que a estavam percebendo."
(Direito Administrativo Brasileir
o, 31a Ed., Editora

Malheiros, p. 491/492).

Assim, o vínculo entre a Apelante e o Município tem natureza jurídico-administrativo, devendo-se observar o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), pois só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas na legislação municipal, observado o disposto na Constituição Federal.

Nesse contexto, observa-se que a legislação de regência da matéria limita as atividades desempenhadas pela autora a serviços administrativos sem contato permanente com agentes nocivos.

Conforme posto na sentença:

(...) a Lei Complementar no 154/2007, fez o enquadramento (Anexo VI) do cargo Oficial Administrativo I, na carreira Instrumental da área meio, composta pelo cargo efetivo estatutário de nível médio denominado Agente Municipal - Em extinção (art. 1o, IV); definiu que os quantitativos de cargos da carreira criada integram o Anexo I (art. 1o, §1o), bem como que a carreira de Auxiliar Municipal é declarada em extinção sendo os seus cargos vagos automaticamente extintos, a partir da publicação do ato de vacância (art. 1o, §2o).

E, o Anexo II da Lei Complementar no 154/2007, constou as atribuições do cargo “II.3 – Auxiliar Municipal”: Prestar apoio técnico e administrativo à execução das atividades de natureza técnica e instrumental das áreas de administração e gestão comuns aos órgãos e entidades, particularmente planejamento, orçamento, finanças, recursos humanos, compras, contratações e convênios e serviços gerais.

Como se vê, tanto na Lei municipal no 154/2007, como na Lei no 266/2011 que ainda persiste o cargo, a atividade do “Auxiliar Municipal - Em Extinção” e o local onde a autora a desenvolve (Gerencia de Processo Alvará Sanitário), são tipicamente administrativos e não vinculados a um ambiente insalubre.

Ademais, o Decreto no 3.600/99, que disciplina o adicional de insalubridade e periculosidade para os cargos que compõem os órgãos da Administração Pública Municipal, não contempla a lotação e o cargo da autora, de sorte que inexiste previsão para o recebimento do adicional.

Corretos, a nosso aviso, os argumentos dedilhados pelo ente municipal, no ponto em que explica que “
O simples fato de a parte autora exercer suas funções em uma unidade da Vigilância Sanitária, por si só, não é motivo suficiente para se concluir que (...) faz jus ao pagamento do adicional pleiteado
”, sobretudo porque “
as atividades desempenhadas por ela não envolvem contato direto com pacientes, nem participa ela da realização de procedimentos, não estando submetida, portanto, a agentes que coloquem

em risco sua saúde
”.

Tal contexto vem a harmonizar-se com as disposições do Decreto Municipal 4.464/2006, cujo art. 5o descreve as atividades e os respectivos graus de insalubridade a serem observados:

Art. 5o. A perícia, a ser realizada por médico do Trabalho, estabelecerá o grau de intensidade da exposição à ação de agentes nocivos à saúde ocupacional, conforme os seguintes parâmetros:

I –
Grau máximo
:
trabalho
permanente
com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas
,
bem como os objetos de seu uso, não previamente esterilizados
; além de técnicos e médicos radiologistas expostos à radiação ionizante; esgotos (galerias e tanques) e lixo urbano (coleta e industrialização)

II –
Grau Médio
:
trabalho
permanente
com paciente ou material
infectocontagiante em hospitais nos setores de emergência, enfermaria, ambulatório, postos de vacinação e nos laboratórios de análise clínica e histopatologia, exclusivamente, ao pessoal técnico; cemitérios (exumação de corpos).

III –
Grau Mínimo
:
trabalho de manipulação de produtos químicos em laboratório de análise clínica e histopatologia
.

Em caso análogo, esta Corte já se manifestou no sentido de que “
O adicional de insalubridade não é devido aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, em razão da natureza preventiva da atividade desenvolvida, de modo que não há contato permanente com pessoas portadoras de doenças infecto contagiosas e por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos
” (N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

Desse modo, não preenchidas as condições normativas para a percepção do adicional de insalubridade, correta a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau.

Logo, de rigor a manutenção da sentença atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022